Tribunal: TJBA
Processo: 8069789-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8069789-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s): FABIO RIVELLI, RENATA AMOEDO CAVALCANTE

APELADO: LUIS VANDERLEI COSTA SANTOS

Advogado(s):RENATA MARTINS BITENCOURT, LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO UNILATERAL DE MOTORISTA PARCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE PROVA CONCRETA DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. contra sentença da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por motorista parceiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de R$ 46.400,00 a título de lucros cessantes e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de bloqueio unilateral da conta do apelado na plataforma por 29 meses, sem prévia notificação ou comprovação idônea de irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o bloqueio e descredenciamento unilateral de motorista parceiro, sem notificação prévia e sem prova concreta de infração contratual; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes e indenização por dano moral em razão da suspensão prolongada e injustificada do acesso à plataforma digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura contrato de adesão por prazo indeterminado, submetido aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), ainda que não se trate de vínculo empregatício ou típica relação de consumo.

4. A liberdade contratual não autoriza o exercício arbitrário de prerrogativas, sendo ilícita a supressão do acesso do motorista à plataforma sem transparência e sem justificativa minimamente verificável.

5. A resolução unilateral de contrato de prestação de serviços por prazo indeterminado exige prévio aviso, nos termos do art. 599 do CC, de modo que a interrupção abrupta e prolongada da atividade configura violação legal e contratual.

6. A apelante não apresenta prova concreta e individualizada das supostas “inconsistências” detectadas, limitando-se a juntar registros unilaterais desacompanhados de relatório técnico ou demonstração objetiva de infração.

7. O apelado comprova possuir excelente avaliação na plataforma (nota 4,82), o que fragiliza a alegação genérica de descumprimento contratual.

8. A conduta ilícita atrai o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, abrangendo os lucros cessantes correspondentes ao período integral de afastamento (art. 402 do CC).

9. A média mensal de R$ 1.600,00 adotada na sentença revela-se proporcional e compatível com a renda líquida do motorista, considerando os ganhos brutos comprovados e os custos operacionais da atividade, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de infirmar o cálculo (art. 373, II, do CPC).

10. A privação injustificada da fonte de subsistência por 29 meses ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sobretudo diante da natureza alimentar dos rendimentos suprimidos e da prova testemunhal produzida.

11. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão unilateral do acesso de motorista parceiro à plataforma digital, sem notificação prévia e sem prova concreta de infração contratual, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. A resolução de contrato de prestação de serviços por prazo indeterminado exige prévio aviso, sendo ilícita a interrupção abrupta da atividade profissional.3. O bloqueio injustificado que impede o exercício da atividade remunerada gera direito à indenização por lucros cessantes e dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402, 421, 422, 599 e 927; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 937, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0005076-78.2021.8.16.0056, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, 17ª Câmara Cível, j. 11.11.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8016322-09.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 26.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8069789-34.2020.8.05.0001
, oriundos da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, sendo Apelante
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
e Apelado
L uis V anderlei C osta S antos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
neg
ar provimento ao recurso,
de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

03